Tribunal: STF
Processo: Rcl 35636
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação, por entender que incide, no caso, o enunciado da Súmula 734/STF.
    A embargante sustenta, em síntese, erro material, uma vez que o acórdão reclamado ainda poderia ser reformado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo falar em trânsito em julgado (documento eletrônico 18).
    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, entendo que o caso é de rejeição dos embargos de declaração.
    A reclamante aponta como ato reclamado acórdão proferido em 21/6/2016 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juntado aos presentes autos no documento eletrônico 4.
    O acórdão foi objeto de recurso especial e de recurso extraordinário interpostos pela ora agravante no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte, verifico que, em 18/7/2018, o Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, do CPC, considerando
    “[…] estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 606.358/SP, Tema n° 257, STF, DJe 07.04.2016, que concluiu computar-se, para efeito de observância do teto remuneratório, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015, assim como em relação ao mérito do RE n° 609.381/GO, Tema n° 480/STF, DJe 11/12/2014 […]” (grifei).
    Irresignada, a reclamante interpôs agravo interno. Em 7/8/2018, a relatora do feito manteve a decisão agravada, dispondo o seguinte:
    “[...] considerando que as demais questões rebatidas no agravo de fls. 464/475 não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos, preservada a decisão de fls. 460/461 (cf. Art. 1.042, § 2° do CPC), subam os autos, oportunamente, ao Eg. Superior Tribunal de Justiça” (grifei).
    Essa decisão transitou em julgado em 31/8/2018, razão pela qual não merece reparo a decisão ora embargada, que aplicou o enunciado da Súmula 734 deste Tribunal.
    Conforme demonstrado, os temas recursais submetidos ao STJ não se confundem com a matéria constitucional, cuja discussão foi acobertada pela preclusão.
    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Nesse sentido, o Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Ante a abertura do contraditório, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator